Tribunal: TJMT
Processo: 1006010-76.2019.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006010-76.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DHYEGO KASSEN FARES BAHIA - CPF: 007.603.811-43 (RECORRENTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006010-76.2019.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.

Recorrido(s):

Dhyego Kassen Fares Bahia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de agosto de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE ART. 499 E 816 DO CPC

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Para a incidência da majoração do valor da multa cominatória, por descumprimento da obrigação de fazer, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor acerca do conteúdo da decisão judicial. Ausente a prévia intimação, que é condição necessária, não há a incidência das astreintes.

Ante a impossibilidade de atendimento ao pedido de obrigação de fazer, mostra-se viável a conversão do pleito em perdas e danos, a teor do disposto nos artigos 816 e 499 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de
recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, bem como determinou a confecção de alvará judicial para liberação do montante penhorado à conta indicada pelo autor.

Verifico que o Executado já interpôs outros dois Embargos à Execução onde visava à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, contudo a justificativa apresentada como justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer é exatamente a mesma já apreciada por esta Turma Recursal, em voto de minha relatoria, onde o executado não comprova os motivos da impossibilidade de cumprimento e se limita a alegar que “o perfil objeto da execução não poderá ser reativado, diante da violação
aos “Termos de Serviço
”.

O fundamento alegado pelo Recorrente/Executado, para justificar o inadimplemento da obrigação de fazer fixada na sentença recorrida, consiste em discutir a suposta legalidade do bloqueio/remoção da conta do autor de sua rede social, por ter supostamente violado os Termos de Serviço da rede social, matéria essa que já foi apreciada pela Turma Recursal Única, por voto de minha relatoria, em julgamentos realizados em 19/06/2020 e 15/02/2022, onde foi reconhecido que a Recorrente agiu com falha na prestação de seu serviço ao proceder com o bloqueio/remoção da conta do Recorrido. O Acórdão do julgamento realizado em 15/02/2022 transitou em julgado em 11/03/2022.

Após o retorno dos autos para a origem, o Exequente requereu a intimação da Executada para o pagamento da condenação a título de honorários advocatícios (R$ 600,00), bem como para providenciar a imediata reativação de seu perfil/conta no FACEBOOK, sob pena de aplicação de multa por descumprimento.

Em 30/03/2022, o juiz “a quo” proferiu a seguinte decisão:

“Intime-se a parte executada para pagamento dos honorários advocatícios fixados no Acórdão proferido nos autos, no prazo de 15 dias, bem como para providenciar a imediata reativação da conta do exequente, no prazo de 30 dias, sob pena de majoração da multa para 3.000,00. Às providências.”

Em 09/05/2022 foi determinado o bloqueio judicial, via sistema BacenJud. Em 01/06/2022 a Executada opôs embargos à execução onde alegou a necessidade de intimação pessoal da decisão que majorou as
astreintes
, bem como requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Em 14/06/2022 o juiz “a quo” julgou improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a necessidade de intimação pessoal da decisão que majorou as
astreintes
, bem como pugna pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob o fundamento de impossibilidade de ser reativado o perfil do Recorrido.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Após a prolação da decisão que determinou a imediata reativação do perfil do Recorrido, no prazo de 30 dias, sob pena de majoração da multa para R$ 3.000,00, foram expedidas as intimações para os advogados das partes, ou seja, não houve a intimação pessoal do devedor acerca da majoração da multa por descumprimento da obrigação de fazer.

Quanto à ausência de intimação, verifico que a posição jurisprudencial é pacífica, inclusive sumulada (410, do STJ), no sentido de que a multa por descumprimento de decisão ou obrigação de fazer somente tem cabimento quando houver intimação pessoal da parte que deve cumprir a obrigação.

Dispõe a súmula 410 do STJ que: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”.

De acordo com julgamentos recentes da referida Corte é firme o entendimento de que a referida Súmula deve ser aplicada:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM SEDE DE EXECUÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO JUDICIAL. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 410 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL No 1904341 - SP (2020/0290573-9), RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO, publicada 19/11/2021

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos." (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. SITUAÇÃO REGIDA PELO CPC/1973. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA N.o 410 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 168/STJ. EMBARGOS INDEFERIDOS LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. ACÓRDÃO RECENTE DA CORTE ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. 'É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n.o 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil' (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Incidência do Verbete Sumular n.o 168/STJ: 'Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 3. Agravo interno desprovido.' (AgInt nos EREsp 1.119.797/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 31/05/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA FIXADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. 1. Recurso especial interposto em 08/09/2015. Julgamento segundo o CPC/73.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível, à luz da Súmula 7 deste STJ. 3. Sob a égide do CPC/73,
este STJ consolidou o entendimento de que somente é possível a exigência de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer quando a parte a ela obrigada for intimada pessoalmente, não sendo suficiente a intimação de seu patrono. Inteligência da Súmula 410 do STJ.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 885.035/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 31/05/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 410-STJ. EXCLUSÃO DA PENA. PROVIMENTO.

1. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula n. 410, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei 11.232⁄2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor. Esclarecimento do decidido pela 2a Seção no EAg 857.758-RS.

2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer sequer em nome do advogado. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.

3. Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp n. 1.349.790⁄RJ. Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 27⁄2⁄2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 24 E § 1o, DA LEI N. 8.906⁄1974. SÚMULAS 282⁄STF E 211⁄STJ. MULTA DO ART. 461 DO CPC EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE.
ASTREINTES
. COISA JULGADA. NÃO FORMAÇÃO.MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria referente ao art. 24 e § 1o, da Lei n. 8.906⁄1974 não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas 282⁄STF e 211⁄STJ).

2. É entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de que não se admite a fixação de
astreintes
em ação de exibição de documentos, nos termos da súmula 372⁄STJ; bem como de que a multa cominatória prevista no art. 461 do CPC não se reveste da imutabilidade da coisa julgada, sendo insuscetível de preclusão. Precedentes.

3.
Tratando-se de
astreintes
fixadas em obrigação de fazer, sua incidência tem início com a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação, conforme preceituado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido. (
STJ
- AgRg no AREsp 511.348⁄PA, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 26⁄06⁄2015)

PROCESSUAL CIVIL.
ASTREINTES
. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM TUTELA ANTECIPADA DE DEPOSITAR NUMERÁRIO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE NO EXTERIOR NA CONTA-CORRENTE DA EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO DE FAZER PESSOAL. TERMO INICIAL DA COBRANÇA DA MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES. SÚMULA No 410 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta egrégia Corte Superior tem entendimento consolidado de que somente é possível a exigência da
astreinte
da obrigação de fazer por descumprimento da ordem judicial, quando a parte a ela obrigada for intimada pessoalmente, não sendo suficiente a realizada no seu patrono. Precedentes.

2.
Incidência da Súmula no 410 desta Corte que dispõe que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

3. Recurso especial provido. (
STJ
- REsp 1371847⁄SP, Relator o Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 12⁄05⁄2015)

“Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula no 410,
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

(STJ -
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.565.710 - SE – Relator Ministro
MOURA RIBEIRO – J. 16.06.2016 – Publ. DJe 22.06.2016)

(STJ -
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.577.100 - SP – Relator Ministro
MOURA RIBEIRO – J. 05.05.2016 – Publ. DJe 13.05.2016)

Em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, supra colacionada, há necessidade de cientificação pessoal da executada para a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Em julgamento de Reclamações contra decisões da Turma Recursal que decidiu pela desnecessidade de aplicação da Súmula 410, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o disposto na referida Súmula deve ser aplicado.

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA410/STJ.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. Houve decisão liminar que fixou astreintes, da qual a reclamante foi pessoalmente intimada. Porém, tal decisão foi cassada pelo acórdão de Mandado de Segurança impetrado no Tribunal de origem.

3. Não obstante, a sentença julgou a demanda procedente e concedeu obrigação de não-fazer. Dessa decisão, houve somente a intimação de advogado, que não substitui aquela pessoal determinada pelo entendimento sumulado do STJ.

4. Reclamação procedente.

(STJ - Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/08/2011,

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. CASSAÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. A Reclamação foi julgada procedente porque não houve intimação pessoal da reclamante para cumprimento da obrigação. Tal determinação implica cassação da decisão atacada.

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, para esclarecer que a determinação de intimação pessoal da reclamante acerca da obrigação de não fazer tem, como corolário, a cassação da decisão atacada.

(STJ - EDcl na Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/10/2011,

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2011)

Há diversas decisões recentes da referida Corte em julgamentos de Reclamações, todas no mesmo sentido.

Deste modo, restando comprovado nos autos que não houve a intimação pessoal da executada, ora Recorrente, para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de majoração da multa aplicada, em face o disposto na Súmula no 410 do STJ, entendo que não deve haver a incidência da multa cominatória, pelo descumprimento da ordem judicial, posto que o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial sequer teve inicio, justamente por não ter havido intimação pessoal.

O Recorrido o pugna pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob o fundamento de impossibilidade de ser reativado o perfil do Recorrido.

Na sessão do dia 16/08/2022, indagado ao autor, por sua patrona, sobre a possibilidade de converter a obrigação de fazer em perdas e danos, como forma de resolver de vez a lide, este disse que não se opõe desde que o valor fixado a título de perdas e danos não seja irrisório.

A jurisprudência de nossos Tribunais admite a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos se a obrigação de fazer se tornar impossível.

AGRAVO DE PETIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

Converte-se em perdas e danos a obrigação de fazer que, por fato superveniente ao título executivo, tornou-se inexequível. Inteligência dos arts. 493 e 499 do CPC.

(
TRT-3
- AP: 00123242320145030131 MG 0012324-23.2014.5.03.0131, Relator: Cristiana M.Valadares Fenelon, Data de Julgamento: 10/06/2017, Setima Turma, Data de Publicação: 12/06/2017.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.

É cabível a conversão quando se vislumbra impossibilidade de cumprimento da tutela específica. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-RS
- AI: 70028758514 RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de Julgamento: 15/07/2010, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.

Ante a impossibilidade de atendimento ao pedido de obrigação de fazer, mostra-se viável a conversão do pleito em perdas e danos, a teor do artigo 499 e 816 do CPC/2015. Agravo de instrumento provido. Unânime.

(
TJ-RS
- AI: 70078179991 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 18/09/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. DESCABIMENTO.

I. As astreintes têm conteúdo cominatório e assim não podem incidir quando não se revela fática ou juridicamente possível o cumprimento da obrigação de fazer. II. Detectada a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer e promovida a sua conversão em perdas e danos, deixa de ser processualmente adequada a incidência da multa cominada. III. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-DF
07112667820178070000 DF 0711266-78.2017.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2018, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇAO DE FAZER - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 499 DO CPC.

Em cumprimento de sentença de obrigação de fazer que se constatar uma das hipóteses legais previstas no art. 499 do CPC como impossibilidade de cumprimento da obrigação ou da obtenção de resultado prático equivalente, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e danos.

(
TJ-MG
- AI: 10145095112622008 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data de Publicação: 03/12/2019)

Desde o início a Recorrente vem alegando a impossibilidade de reativar o perfil pelo fato de o Recorrido ter descumprido política da empresa, conduta de aparente exploração sexual infantil.

A obrigação de reativar o perfil do autor, não foi satisfeita pela parte ré, sob a alegação de este ter descumprido a política da empresa e o art. 816 do Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização”.

Se a obrigação se tornou impossível, é admissível a conversão da obrigação de fazer em perdas e dano, em face ao disposto no art. 499 do Código de Processo Civil,
in verbis
: “
Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Deve ser ressaltado que a empresa Recorrente efetuou depósito no valor de R$ 4.294,95, em 06/08/2020, no valor de R$ 3.300,00 em 06/05/2021, no valor de R$ 6.000,00 em 20/09/2021, e houve boqueio do valor de R$ 3.600,00 em 04/05/2022, totalizando R$ 17.194,95.

O Recorrido já efetuou o levantamento de quatro alvarás judiciais no valor de R$ 4.340,10, emitido em 27/04/2021; no valor de R$ 300,00, emitido em 19/05/2021; no valor de R$ 3.006,94, emitido em 17/06/2021, e no valor de R$ 6.177,41, emitido em 29/03/2022, totalizando R$ 13.824,45. Como o valor da indenização a título de dano moral foi de R$ 3.000,00 já efetuou levantamento de mais de R$ 10.000,00 a título de
astreintes
.

Como o autor, ora recorrido, manifestou concordância com a conversão da obrigação de fazer de reativar o seu perfil, em perdas e danos, em face ao disposto no art. 499 do Código de Processo Civil.

O autor confessa na própria petição inicial que criou uma nova conta no
facebook
, assim, apenas não consegue ter acesso às fotografias e amigos do perfil desativado. Ou seja, a sua pretensão principal é ter acesso às fotografias e rol dos amigos do perfil desativado.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado, e diante da ausência de intimação pessoal da Recorrente para cumprir a obrigação de fazer imposta na decisão prolatada em 30/03/2022, que é exigida pela Súmula no 410 do STJ,
dou-lhe provimento
, julgo procedentes os Embargos à Execução, por não ser indevida a multa cominatória em questão.

Em face ao pedido da parte ré à concordância do autor,
CONVERTO EM PERDAS E DANOS
a obrigação de fazer, consistente em reativar o perfil do Recorrido, na página do
facebook
, (www.facebook.com/dhyego.fares), fixo o valor das perdas e danos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir desta data. Com o pagamento do valor ora convertido em perdas e danos deixará de incidir a multa cominatória.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022